Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Plano de saúde. Cirurgia ortognática. Materiais. Negativa de cobertura. Dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para que fosse autorizada a realização de cirurgia ortognática conforme os procedimentos e materiais indicados pelo cirurgião-dentista assistente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pelo plano de saúde é abusiva.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. No caso, a negativa de cobertura foi fundamentada em parecer de junta odontológica oficial, sem violação à legislação vigente.
5. A divergência entre o pedido do cirurgião assistente e a conclusão da junta médica sobre os materiais necessários demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.
6. A urgência do procedimento não foi comprovada, não havendo risco iminente à vida do paciente ou lesão irreparável que justifique a antecipação da tutela recursal.
7. A medida ostenta natureza de irreversibilidade, desautorizando o deferimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691927, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1389006, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24/11/2021; TJDFT, Acórdão 1791765, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/11/2023; TJDFT, Acórdão 1733725, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023; TJDFT, Acórdão 1853547, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/04/2024.